Tribunal: TJSP
Processo: 1038257-11.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– Contratação de cartão de crédito não reconhecida - Prova da manifestação de vontade da autora- Inexistência - Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– Contratação de cartão de crédito não reconhecida - Prova da manifestação de vontade da autora- Inexistência - Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela contratação indevida de cartão de crédito em nome da autora– Declaração de inexigibilidade do débito decorrente do negócio jurídico inexistente.

DANO MORAL
- Contratação de cartão de crédito – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ – Negativação indevida do nome da autora - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida contratação de cartão de crédito, em nome do consumidor, por terceiro fraudador, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. Débito, ainda, que ensejou apontamento indevido no rol de maus pagadores.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, o quantum fixado em sentença merece ser majorado.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.